Tribunal: TJMT
Processo: 0017182-83.2014.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017182-83.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENARO FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 778.506.378-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0017182-83.2014.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA Cível DA COMARCA de SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

GENARO FAGUNDES DE SOUZA

Litisconsorte:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PELITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - TESE DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora a disponibilização do procedimento de Cineangiocoronariografia, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da decisão de fs. 20-2 e 67-68, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo269, inciso I, do CPC.

Ademais, REFORÇO a DECISÃO de EXPEDICAO DE ALVARÁ em fls. 151 para a LIBERAÇAO/RESTITUIÇÃO do VALOR BLOQUEADO as fls. 131-133 e que esta devolução seja realizada em favor de LACIC - LABORATORIO DE HEMDDINKMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE conforme pedido de fls. 142, na seguinte conta: CNPJ: 02.594,035/0001-21, Conta Corrente: 5154-3 Agência: 1216-5 Banco do Brasil S.A. DAS CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM". No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR. Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORARIOS ADVOCATICIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURIDICO da DEFENSORIA PUBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento que o tratamento indicado pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque se trata de tratamento cirúrgico de alto custo e alta complexidade. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Requereu o provimento do recurso para que os custos do procedimento sejam suportados integralmente pelo Estado de Mato Grosso, bem como a exclusão do pagamento dos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida o Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso.

.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça constante no Id. 13829978, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação imposta (Id. 24576996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e que a sua responsabilidade é apenas suplementar, nos limites da sua possibilidade financeira.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta especializada e cirurgia necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

A propósito, a tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Entretanto, entendo que o recurso interposto pela parte promovida, Município de Sinop, deve ser parcialmente provido para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade é indiscutível, conforme demonstrado acima.

Isso porque, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal verba da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020